Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711238-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que já houve a apreciação do pedido de tutela de urgência, oficie-se ao Juízo processante da decisão de ID 70109648. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília, 28 de março de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora